Tribunal: STF
Processo: RHC 206821
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL.  TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO AO TIPO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Evandro Ferreira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 673.410/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, em 16.4.2019, julgou parcialmente procedente a denúncia, “para o fim de dar ao réu EVANDRO FERREIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.654/2018), e consequentemente condená-lo ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, a ser cumprido no regime inicial semiaberto”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 179-190, vol. 6). 
    3. Em 22.4.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 00014523-32.2014.8.24.0018/SC, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para alterar a fração aplicada na primeira etapa do cálculo, e deu provimento ao recurso ministerial, para “tipificar formalmente a conduta do réu no disposto no artigo 157, § 3º, parte final (anterior à lei n. 13.654/2018), na forma do artigo 14, inciso II, do código penal e, por conseguinte, condená-lo a pena de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato” (fls. 141-149, vol. 7). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, INCISO I (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
    APELO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELANTE RECONHECIDO EM DUAS OPORTUNIDADES, A PRIMEIRA POR MEIO DE FOTOGRAFIA, UM DIA APÓS OS FATOS, E A SEGUNDA, DE FORMA PESSOAL, UM ANO APÓS A OCORRÊNCIA DO CRIME, NOS TERMOS DO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FATO DE A VÍTIMA SER ADOLESCENTE NÃO DESACREDITA O RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LUGAR PARA DÚVIDA. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO ROUBO FUNDADA NA CERTEZA NECESSÁRIA PARA TANTO QUANTO À AUTORIA DO CRIME.
    DOSIMETRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIMENTO. AUMENTOS QUE EXTRAPOLAM DE FORMA EXACERBADA O PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1/6 (UM SEXTO).
    APELO MINISTERIAL. DEFINIÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. AÇÃO CRIMINOSA QUE TINHA O INTENTO DE ATENTAR CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. CONDUTA QUE CONFIGURA LATROCÍNIO TENTADO (CP - ARTIGO 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ARTIGO 14, INCISO II). INSURGÊNCIA MINISTERIAL ACOLHIDA.
    SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PARA, MANTENDO A DENÚNCIA, CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO, READEQUANDO-SE A PENA. 
    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO” (fl. 150, vol. 7).
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 169-172, vol. 7).
    4. Em 11.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0014523-32.2014.8.24.0018/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 673.410/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu o reconhecimento da “nulidade do procedimento de reconhecimento realizado em desfavor do paciente, subsidiariamente, afastar a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase de dosimetria” (fls. 3-15, vol. 1).
    Em 14.6.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 10).
    Em 3.8.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTÉM CONDENAÇÃO READEQUANDO A TIPICIDADE E REDIMENSIONANDO A PENA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AFIRMAM A AUTORIA DELITIVA COM BASE NO LASTRO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO DEMANDA PROFUNDA INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA NA PRESENTE VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DESBORDAM DO FATO TÍPICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.
    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 19).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “em relação às circunstâncias, não houve qualquer circunstância extraordinária no crime praticado pelo paciente que justificasse a valoração negativa da pena-base em razão das circunstâncias do crime, pois o fato não extrapolou as características ordinárias do delito de latrocínio tentado” (fl. 5, e-doc. 22).
    Acrescenta que “o fato do crime ter sido cometido com violência (uso de arma de fogo e disparo de projétil) não deve ser utilizado para exasperar a pena base no vetor circunstância do delito, na medida em que se trata de uma situação comum ao crime de latrocínio tentado e que já foi levada em consideração pelo legislador ao cominar a severíssima pena mínima abstrata de 20 a 30 anos de reclusão” (fls. 5-6, e-doc. 22).
    Argumenta que “não é válido o fundamento de abalo emocional decorrente da violência empregada. Não houve descrição na sentença ou no acórdão de nenhuma situação anormal, limitando-se a mencionar o modus operandi do crime (empego de arma de fogo/apontar a arma às vítimas)” (fl. 7, e-doc. 22).
    Ressalta “que os vetores consequências e circunstâncias foram valorados negativamente pelo juízo de primeiro grau, na medida em que o Paciente havia sido condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I c/c artigo 14, II, do Código Penal (antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2018). Contudo, a situação muda completamente ao TJSC tipificar a conduta como latrocínio tentado” (fl. 7, e-doc. 22).
    Assevera que “o acórdão, ao manter o aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, violou claramente o art. 59 do CP e ao postulado do non bis in idem. Pelas razões expostas, deverá ser afastada a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base imposta ao paciente” (fl. 8, e-doc. 22).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “DO PEDIDO LIMINAR O fumus boni iuris encontra-se evidenciado por toda a argumentação exposta no presente remédio constitucional, que demonstra a grave ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Por outro lado, o periculum in mora resta consubstanciado na efetiva restrição de liberdade do paciente. Destarte, os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem.
    DO PEDIDO Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para afastar a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base imposta ao paciente” (fl. 8, e-doc. 22).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Afirmou que as instâncias antecedentes teriam considerado “adequadamente a avaliação negativa das circunstâncias do crime (‘O réu, além de realizar o crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, o que será valorado em momento oportuno, não só a portava para causar temor e grave ameaça às vítimas, como a encostava em suas cabeças o tempo todo, sendo uma conduta muito mais perigosa e reprovável. Ademais, em dado momento da prática do delito o réu achou por bem atirar contra as vítimas, agravando sobremaneira a avaliação de sua conduta pelo modo como agiu. Além disso, nota-se que uma das vítimas era adolescente à época dos fatos, sendo o primeiro a ser abordado pelo agente e tendo presenciado seu pai ser atingido por um disparo de arma de fogo, sem nada poder fazer’ - e-STJ Fl. 417) e suas consequências (‘embora o acusado não tenha conseguido subtrair nenhum bem da residência, atirou contra a vítima, sendo que o projétil ainda se encontra no seu corpo, uma vez que não foi possível retirar por meio de procedimento cirúrgico’ - e-STJ Fl. 417) para exasperar a pena-base pelo delito de latrocínio tentado” (e-doc. 33).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Argumentou que “a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao contrário do alegado, não se apresenta despida de fundamentação concreta ou constitui bis in idem, visto que o Recorrente utilizou arma de fogo para ameaçar gravemente as vítimas, apontando o artefato no rosto de ambas enquanto estavam na presença do filho Bernardo, causando verdadeiro temor.
    Outrossim, no que se refere às consequências do crime, também restou devidamente fundamentada a exasperação, visto que uma das vítimas foi alvejada por arma de fogo, tendo o projétil permanecido alojado em seu corpo, causando sofrimento que extrapola as consequências inerentes ao tipo penal” (e-doc. 39).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reavaliação das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, para “afastar a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base imposta ao paciente” (fl. 8, e-doc. 22), com argumentação de que o comportamento considerado e as consequências integrariam o tipo penal imputado, latrocínio tentado.
    8. Ao julgar a Apelação Criminal n. 00014523-32.2014.8.24.0018/SC, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reavaliou as circunstâncias e consequências do crime e concluiu terem transbordado o inerente ao tipo penal, latrocínio tentado:
    “Na primeira fase, tal como exposto acima, a pena foi exasperada em razão de duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias do crime e as consequências do crime. Nesse diapasão, não há se falar em configuração de bis in idem, isso porque, agiu com acerto o Magistrado em exasperar a pena base, uma vez que a circunstância do crime se revela de maior gravidade e merece maior reprimenda, já que o apelante não mediu esforços para lograr êxito na empreitada criminosa, apontando e encostando a arma de fogo nas cabeças das vítimas, de modo a intimidá-las e infligir temor, exercendo maior pressão psicológica, além de ter efetuado um disparo na vítima Celito, na presença de seu filho Bernardo.
    O mesmo raciocínio aplica-se à consequência do crime, ao passo que a vítima Celito foi alvejada com um disparo, permanecendo o projétil no seu corpo. (...)
    Como se vê, a circunstância do crime foi considerada negativa não pelo simples emprego da arma de fogo, mas pelo emprego de modus operandi que transborda o limite do ordinário e merece maior repreensão estatal. De igual forma é em relação à consequência do crime, já que a conduta empregada pelo apelante causou intenso sofrimento à vítima Celito, transcendendo o resultado típico da conduta.
    No que se refere ao quantum utilizado para majorar a reprimenda, sabe-se que ao Magistrado é dada a faculdade de, ao utilizar-se de um juízo de discricionariedade pautado nas particularidades de caso concreto, fazer uso das frações de aumento e de diminuição que melhor julgar adequadas para a reprimenda estatal ao ato delituoso.
    É assente também que os tribunais pátrios vêm adotando - em regra - o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) como parâmetro de exasperação da pena nas duas primeiras fases do seu cálculo, garantindo, por evidente, a discricionariedade do juiz sentenciante cujo cálculo apenas será reformado na hipótese em que fuja de maneira exacerbada deste parâmetro e sem nenhuma fundamentação específica para tanto. (…)
    No caso dos autos, a utilização de fração superior àquela usualmente recomendada não está suficientemente fundamentada, razão pela qual deve ser modificada para o patamar de 1/6 (um sexto). (…)
    O apelo do Ministério Público tem por escopo o enquadramento da conduta perpetrada pelo acusado no tipo penal descrito no artigo 157, § 3º, parte final, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob a alegação de que há nos autos provas suficientes a embasar a pretendida classificação penal.
    Segundo consta da denúncia, no dia 16 de abril de 2014, o réu adentrou à residência de Celito Roque Facchi, a fim de subtrair para si objetos pertencentes à vítima. Para tanto, utilizou-se de efetiva violência e grave ameaça perpetrada com o emprego de uma arma de fogo. Ato contínuo, após render a também vítima Bernardo Beltrame Facchi, o recorrente tentou render seu pai, Celito, que, contudo, reagiu ao assalto. Durante a reação, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo, que veio a atingir Celito nas regiões do terço superior do braço direito e peitoral direito (p. 67). (...)
      Importante, para melhor análise da questão, colacionar os relatos da vítima, esta que, perante a autoridade policial, afirmou o seguinte: 
    [...] Que no dia 16/04/2014, por volta das 15:00 horas, o declarante se encontrava no escritório da sua residência, localizada na Rua Francisco Norberto Bohner, n° 79, no bairro Jardim Itália, nesta cidade; Que em dado momento adentrou no escritório seu filho, o qual estava sendo rendido por um indivíduo que portava uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 32, niquelado, com aparência de antiga; Que este indivíduo disse para o declarante levantar e virar de costas, o que foi feito; [...] Que na sequência, o declarante percebeu que o indivíduo abaixou a arma de fogo, oportunidade em que o declarante agarrou a arma com umas mãos; Que deste momento o declarante não sabe explicar direito o que aconteceu, mas levou uma pancada no rosto e não se recorda o que aconteceu; Que o declarante recorda a partir do momento em que estava caído no corredor da residência; Que levantou e percebeu que o indivíduo estava há aproximadamente três metros do declarante, já na entrada da sala; Que neste momento o individuo efetuou um disparo com arma de fogo, o qual atingiu o declarante no braço; Que o declarante ainda tentou ir na direção do indivíduo mas caiu no chão e o indivíduo empreendeu fuga pela porta dos fundos da residência; Que seu filho então fechou as portas da casa e então ligou para a polícia militar (pp. 7-8). 
    Em juízo, ratificou integralmente o depoimento anterior, acrescentando: 
    [...] Eu estava no escritório e aí o Bernardo meu filho chegou e disse: ‘Pai’. Quando eu levantei a cabeça eu vi que tinha uma arma apontada na cabeça dele. O que eu consegui ver foi até a arma, não consegui olhar pro cidadão. [...] Uma arma niquelada, tanto usada, aparentemente um .32. Eu estava sentado na frente do computador e ele pediu para levantar, eu levantei, daí ele colocou a arma na minha cabeça, eu fiquei de costas para ele. Ele tremia muito e falada: ‘dinheiro, dinheiro, dinheiro’. [...] Eu falei que tinha uns trocos na carteira, não tenho dinheiro em casa. Nesse momento ele tremia com a arma na minha cabeça [...]. Naquele momento que ele viu que não tinha dinheiro, ele meio que abaixou a arma. No momento em que ele baixou a arma – o Bernardo estava no meu lado, eu tentei tirar a arma dele [...] e acabamos indo até o corredor. Eu acabei caindo. Ele foi até a sala e quando eu me levantei ele acabou atirando; MP: Acertou o senhor aonde? Testemunha: Me acertou no braço. Raspou no perto e atingiu o braço; Juiz: Não estavam mais disputando a arma nesse momento? Testemunha: Eu tinha caído e arma estava de posse dele. Em nenhum momento a arma saiu da mão dele; MP: A distância do senhor pra ele qual seria? Testemunha: [...] dois ou três metros; MP: Quem estava presente na casa? Testemunha: O Bernardo e eu; MP: O que ele acabou levando da sua casa? Testemunha: Daí no momento em que ele me acertou eu acabei indo em direção dele, todavia eu comecei a sentir o efeito da bala e acabei caindo. Ele acabou saindo, indo embora. Ele não levou nada [...]; [...]; MP: Como ele teve acesso a residência? Testemunha: [...] Eu acredito que foi pelo portão da garagem, que é a parte mais baixa. 
    Da narrativa da vítima, uníssona e coerente, pode-se concluir que aconteceu o seguinte: a vítima Celito, percebendo uma brecha para reagir ao assalto, tentou tirar a arma de fogo que o recorrido portava e com a qual ameaçava a si e a seu filho. Foi então que entraram em luta corporal e chegaram a um corredor da casa. No corredor, Celito caiu e o recorrido continuou correndo, alcançando a sala da residência. Acerca de dois metros de distância, o recorrido viu que a vítima tentava se levantar para continuar resistindo, de forma que resolveu efetuar o disparo de arma de fogo em sua direção, a fim de fazer cessar a resistência, vindo a atingi-la nas regiões descritas no laudo pericial de p. 17. 
    A versão da vítima vem corroborada pelo depoimento de seu filho, o ofendido Bernardo Beltrami Facchi: (...)
    Sob o crivo do contraditório, disse: 
    [...] Eu estava na sala, na mesa de jantar, ela fica perto da porta dos fundos, aí ele entrou lá, eu não estava prestando atenção, estava no computador. Aí ele apontou a arma e pediu onde estava meu pai, aí eu apontei onde ele estava, momento em que pediu para mim ficar em silêncio. Aí ele foi até lá comigo, com a arma apontada para a minha cabeça. Ele pediu dinheiro para meu pai. Meu pai disse que não tinha e ele continuou insistindo. Até que chegou um momento em que meu pai reagiu. Eles tiveram uma briga e meu pai levou um tiro; MP: Você viu esse momento do tiro? Testemunha: Eu vi tudo; MP: Que distância seu pai estava do assaltante? Testemunha: [...] dois metros; MP: O que ele fez após o tiro? Testemunha: Saiu. Meu pai desmaiou e eu liguei para a emergência e depois para minha mãe (...)
    Percebe-se, pois, que o contexto dos fatos não ocorreu da forma como concluiu a autoridade judiciária. O recorrido, percebendo que a vítima não iria ceder às ameaças, aproveitou que ela havia caído no corredor da residência e, acerca de dois a três metros de distância da vítima, virou-se para ela e efetuou o disparo em direção a região fatal de seu corpo. (...)
    Desse modo, refaz-se o cálculo da reprimenda. Na primeira etapa foram consideradas negativas as seguintes circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual majora-se a reprimenda em 1/3 (um terço), para fixar a pena em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa” (fls. 144-148, vol. 7).
    9. Ao proferir o acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 673.410/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental concluindo não se demonstrar o alegado constrangimento ilegal apontado no habeas corpus. Anotou:
    “Com efeito, ao contrário do alegado, a Corte de Justiça catarinense lançou mão de fundamentos concretos para valorar negativamente as circunstâncias do crime e as consequências, apontando fatos que desbordam do tipo penal, comprovando o maior desvalor da conduta a justificar a exasperação da pena-base (arma encostada na cabeça, na presença do filho – para as circunstâncias no tocante ao modus operandi - e projétil que permanece alojado no corpo da vítima - para as consequências do crime), inexistindo o alegado bis in idem” (fl. 4, vol. 20). 
    10. Na espécie, quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena, verifica-se que a exasperação da primeira fase em razão das circunstâncias e consequências do crime foi fundamentada de forma idônea.
    Os julgados das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 195.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio. Dosimetria. Alegada ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base, com dupla valoração de elementos constantes do próprio tipo. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime. 2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em apreço, não se prestando o habeas corpus para o reexame ou a ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 112.940, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.3.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. (...) NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) VIII – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. IX – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.651-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. O Juízo de origem considerou, na fixação da pena-base, fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, não se mostrando juridicamente desproporcional a pena-base fixada na sentença condenatória. 2. Mantida a pena-base fixada em primeira instância, restabelecida com o julgamento proferido no Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar da prescrição. 3. Ordem denegada” (HC n. 130.041, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora